Tribunal: STF
Processo: HC 64090
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-12
Data de publicação: 1986-09-12

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO, NA PARTE EM QUE VISA
SUBSTITUIR RECURSO ORDINÁRIO NÃO INTERPOSTO E, ADEMAIS, OBRIGAR O
STF A REEXAMINAR ALEGAÇÃO JA REPELIDA EM 'WRIT' ANTERIOR.
CONHECIMENTO E INDEFERIMENTO DO PEDIDO, NO PONTO EM QUE ALEGA
INSUFICIÊNCIA DE DEFESA (POR INDEMONSTRADA A ALEGAÇÃO) E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENÇÃO (POR INADMISSÍVEL SEU REEXAME NO ÂMBITO DO 'HABEAS CORPUS'.
HABEAS CORPUS CONHECIDO, EM PARTE, E INDEFERIDO NESSA PARTE.